Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEI DE USURA. NÃO APLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INADIMPLÊNCIA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVAS. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo cabível a limitação no caso das taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
2. Verificado no caso em tela que a taxa de juros prevista no contrato é inferior à taxa média mensal de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais no ano de 2021, não se observa abusividade no contrato.
3. Há entendimento jurisdicional pacificado no sentido de que a simples propositura de demanda para discutir a legalidade das cláusulas constantes no contrato, não obsta o direito do credor de inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em caso de inadimplência.
4. Recurso conhecido e desprovido.